Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-52.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800495-52.2020.8.14.0096

APELANTE: CARLOS ALBERTO ANDRADE DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais.

3.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do autor.

4.

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria devido, afastando a alegação de ato ilícito indenizável, tanto na esfera material, quanto moral.

5.

Revolvimento da tramitação processual. Na Petição Inicial (ID
5491392
), a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 11 (onze) parcelas até o ajuizamento da ação.

6.

Na Contestação, o Banco apelante
juntou aos autos o Contrato assinado pelo autor (ID 5491398 - Pág. 1-6), cópias de seus documentos pessoais (ID 5491398 - Pág. 8-9), Extratos (ID 5491398 - Pág. 11); Comprovante de residência do autor (ID 5491398 - Pág. 11); os depósitos efetuados em favor da recorrida (ID 5491399 - Pág. 1-2 e 5491400 - Pág. 1), além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não podem ser ignorados, mormente, porquanto refutam de pronto a procedência da pretensão autoral

7.

O
autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

A
sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

9.

As demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita.

10.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S. A.

e

apelado

CARLOS ALBERTO ANDRADE DE LIMA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
, ajuizada contra si por
CARLOS ALBERTO ANDRADE DE LIMA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando não ter autorizado os descontos efetivados em sua conta bancária pelo banco requerido, desconhecendo inclusive a sua origem.

O feito seguiu tramitação (ID
5491409
), culminando com a prolatação de sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.Declarar a inexistência o débito contestado (
contrato nº 0123329254072; valor do empréstimo: R$ 9.600,00; data de início do desconto: 08/2017; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 279,08)
; 2. Declarar a existência de indébito, determinando a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro, acrescido de juros de mora e correção monetária; 3. Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária computada do arbitramento; 4. Deferir antecipação de tutela para cessação imediata dos descontos da conta bancária do autor.

Consta ainda da decisão, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Bradesco S. A.
apresentou recurso de Apelação (ID
5491414
).

Aduz que juntou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, ressaltando que disponibilizou os valores na conta bancária deste, o qual possuía margem consignável.

Afirma que a assinatura aposta no contrato é idêntica a que se encontra no contrato, o qual se deu de forma escrita e em observância aos ditames legais.

Suscita a improcedência do pedido de repetição de indébito em dobro, salientado a inexistência de má-fé.

Refuta a configuração de danos morais, à vista da não configuração de caráter ilícito em sua conduta, aduzindo que mera cobrança não gera dano indenizável e, sim, mero aborrecimento.

Sustenta irrazoabilidade no arbitramento dos danos morais, pugnando, sucessivamente, por sua minoração.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5491419
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5491974
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
5644146
).

Instada a se manifestar (ID
5649088
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
6258240
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18 de março de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito do recurso
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do autor.

Desta feita, aprofundo-me na análise do mérito recursal trazido à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria devido, afastando a alegação de ato ilícito indenizável, tanto na esfera material, quanto moral.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5491392
), o autor, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 11 (onze) parcelas até o ajuizamento da ação.

Ocorre que, na Contestação, o Banco apelante
juntou aos autos o Contrato assinado pelo autor (ID 5491398 - Pág. 1-6), cópias de seus documentos pessoais (ID 5491398 - Pág. 8-9), Extratos (ID 5491398 - Pág. 11); Comprovante de residência do autor (ID 5491398 - Pág. 11); os depósitos efetuados em favor da recorrida (ID 5491399 - Pág. 1-2 e 5491400 - Pág. 1);, além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não podem ser ignorados, mormente, porquanto refutam de pronto a procedência da pretensão autoral, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO TESE DA OCORRÊNCIA DA REVELIA. TESE REJEITADA,
EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS, NECESSIDADE DE OS FATOS ESTAREM DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0042462-92.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 19.02.2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CENÁRIO PROBATÓRIO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da revelia são relativos e não ensejam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Se os elementos de convicção presentes nos autos não permitem concluir que o autor efetivamente adquiriu o veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000205312861002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Aliás, o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar a autora ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 05/10/2021